Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711111-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA. Sustenta, em síntese, a existência de contradição. Requer que se deixe consignado que o motivo da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário é o não cabimento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, “considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC)” II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010